Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712266-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAYNARA SALVIANO DE MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestação acerca da alegação de litigância de má-fé apresentada em contrarrazões, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator